Tribunal: TJBA
Processo: 8049862-80.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8049862-80.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LAURITA DOS SANTOS OLIVEIRA Advogado(s): THAINE MENEZES MORAES IMPETRADO: SUPERINTENDÊNCIA DE PREVIDÊNCIA - SUPREV e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA INJUSTIFICADA NA ANÁLISE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO DE PENSÃO POR MORTE. NATUREZA ALIMENTAR DO BENEFÍCIO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. I - A omissão prolongada da Administração Pública na apreciação de requerimento administrativo de concessão de pensão por morte, mesmo diante da juntada de documentação parcial pela impetrante, sem qualquer manifestação formal, ofende os princípios constitucionais da legalidade, moralidade e eficiência, conforme previstos no caput do artigo 37 da Constituição Federal. II - O artigo 49 da Lei nº 9.784/1999 fixa o prazo de trinta dias para a conclusão de processos administrativos, podendo ser prorrogado uma única vez, desde que haja justificativa expressa. A superação injustificada desse prazo, sem qualquer notificação à interessada, viola o direito à duração razoável do processo e caracteriza omissão administrativa. III - A natureza alimentar do benefício previdenciário requerido impõe à Administração o dever de tramitação célere e eficaz, sendo cabível a intervenção do Poder Judiciário para determinar a sua conclusão. IV - O Supremo Tribunal Federal, no RE 1.171.152/SC, estabeleceu o prazo de 60 dias para a análise de benefícios previdenciários no âmbito do INSS, parâmetro que deve ser observado, por analogia, nos regimes próprios de previdência dos servidores públicos. V - Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a demora excessiva e injustificada na apreciação de requerimentos administrativos enseja a concessão parcial da segurança para determinar a apreciação e conclusão do pedido. Inviável, contudo, o acolhimento do pedido quanto à percepção de parcelas retroativas por meio do mandado de segurança, ante a vedação expressa contida nas Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal. CONCEDIDA PARCIALMENTE A SEGURANÇA ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8049862-80.2023.8.05.0000, em que figura como Impetrante LAURITA DOS SANTOS OLIVEIRA e, na condição de Impetrados o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA